Tribunal: TJSP
Processo: 2271457-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FORMULADO PELO EX-PATRONO DA EMPRESA CREDORA NOS PRÓPRIOS AUTOS – ADMISSIBILIDADE – ADVOGADO QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O ANTIGO E OS ATUAIS PATRONOS – DESNECESSIDADE DE INGRESSAR

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FORMULADO PELO EX-PATRONO DA EMPRESA CREDORA NOS PRÓPRIOS AUTOS – ADMISSIBILIDADE – ADVOGADO QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O ANTIGO E OS ATUAIS PATRONOS – DESNECESSIDADE DE INGRESSAR COM AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271457-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ANGELO
SORGUINI SANTOS, são agravados BILDEN TECNOLOGIA EM PROCESSOS
CONSTRUTIVOS LTDA e MILSO RENATO DA SILVA ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Angelo Sorquini Santos
Agravada:
Bilden Tecnologia em Processos Construtivos Ltda
Interessado: Milso Renato da Silva - ME
Comarca:
Diadema

4a
Vara
Cível
(Autos
n.o
0010501-54.2019.8.26.0601)
Juiz Prolator: Rafael Bragagnolo Takejima
LOCAÇÃO
DE
BEM
MÓVEL

PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PEDIDO DE
RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
FORMULADO PELO EX-PATRONO DA EMPRESA
CREDORA
NOS
PRÓPRIOS
AUTOS

ADMISSIBILIDADE ADVOGADO QUE ATUOU NA
FASE DE CONHECIMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O
ANTIGO
E
OS
ATUAIS
PATRONOS

DESNECESSIDADE DE INGRESSAR COM AÇÃO
AUTÔNOMA DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO N. o 34200
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença
proferida em ação monitória decorrente de locação de bem móvel,
indeferiu pedido de reserva de honorários sucumbenciais ao agravante,
ex-patrono da empresa credora.
O agravante sustenta fazer jus à integralidade dos
honorários de sucumbência, tendo em vista que atuou em toda a fase de
conhecimento na defesa dos interesses de sua ex-cliente, a empresa
Bilden Tecnologia em Processos Construtivos Ltda, sendo certo que os
novos patronos apenas realizaram a distribuição do incidente de
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao recurso foi atribuído efeito ativo para possibilitar
a reserva de quantia equivalente ao crédito do agravante, não tendo sido
apresentada contraminuta.
É o relatório.
O agravo merece ser provido.
Deflui dos autos que o ex-patrono da empresa
credora peticionou nos próprios autos da fase de cumprimento de
sentença, requerendo a reserva da integralidade dos honorários de
sucumbência, sob o argumento de ter atuado em toda a fase de
conhecimento.
O juiz de primeiro grau, contudo, indeferiu o pleito
formulado, o fazendo nos seguintes termos: “Indefiro a reserva de
honorários. O patrono não mais atua no caso em razão da rescisão
contratual entre as partes, não sendo possível apurar nesta fase
processual o valor proporcional a que tem direito no recebimento dos
honorários. A questão poderá ser dirimida em ação autônoma”.
Contrariamente ao entendimento do magistrado,
reputo ser perfeitamente possível ao ex-advogado da credora postular o
pedido de reserva de honorários de sucumbência nos próprios autos, vez
que foi ele o único a atuar em toda a fase de conhecimento até o trânsito
em julgado da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse, instados a se manifestarem sobre o
pedido de reserva de honorários formulado pelo ora agravante, os novos
patronos expressaram concordância nos seguintes termos: “... Ante o
exposto, requer-se seja atribuído ao antigo patrono apenas os
honorários da fase de conhecimento, devendo os honorários do
cumprimento de sentença ser atribuídos aos advogados atuais que esta
subscrevem, nos termos dos arts. 85, § 1o e 523, § 1o, do CPC” (fl. 25
dos autos principais).
Nestas circunstâncias, inexistindo conflito entre o ex-
causídico e os atuais patronos acerca do direito daquele ao recebimento
da totalidade da verba honorária sucumbencial fixada na fase de
conhecimento, não há qualquer justificativa para que a pretensão seja
veiculada em ação própria.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir o pedido de reserva da totalidade dos honorários
advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento em favor
do agravante.
ANDRADE NETO
Relator